Tribunal: STF
Processo: Inq 732
Classe: Inq
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-04-18
Data de publicação: 1996-04-18

Ementa:
EMENTA:  Questão  de  ordem.  Solicitação  da  Delegacia da
Receita  Federal em Brasilia do fornecimento de copia da documentação
resultante da quebra do sigilo bancario do indiciado para a instrução
de inquerito penal.
          -  Impossibilidade do  atendimento desse  pedido em face do
disposto no par.  1. do artigo 38 da Lei 4.595, de 31.12.64.
          Indeferimento da solicitação em causa.